Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600460-45.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
05/12/2025
Número: 0600460-45.2024.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 08/07/2025
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Declaração de inadimplência na Prestação de Contas Anual nº 0600460-
45.2024.6.16.0000, pelo partido PCO - Partido da Causa Operária, referente ao exercício financeiro
de 2023.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANTONIO CARLOS SILVA (RESPONSÁVEL)
EDSON DORTA SILVA (RESPONSÁVEL)
PARTIDO DA CAUSA OPERARIA ORGAO DEFINITIVO
PARANA - PR - ESTADUAL (REQUERENTE)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44807541
05/12/2025
09:00
Acórdão
Acórdão

Num. 44807541 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 09:00:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120509005636200000043744462
Número do documento: 25120509005636200000043744462
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2025 13:30:34
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.805

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600460-45.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
REQUERENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA ORGAO DEFINITIVO PARANA - PR -
ESTADUAL
RESPONSÁVEL: EDSON DORTA SILVA
RESPONSÁVEL: ANTONIO CARLOS SILVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.
DIRETÓRIO ESTADUAL. OMISSÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DAS CONTAS.
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de contas anual, referente ao exercício financeiro de 2023, não
apresentadas por diretório estadual de partido político.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Avaliar a omissão no dever de prestação de contas anual pelo diretório estadual
de partido político.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A omissão na apresentação das contas, bem como a ausência de advogado,
inviabilizam o julgamento de mérito, configurando a hipótese de contas não
prestadas, nos termos do art. 45, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
III.II. O julgamento das contas como não prestadas acarreta a suspensão do

Num. 44807541 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 09:00:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120509005636200000043744462
Número do documento: 25120509005636200000043744462
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2025 13:30:34
direito ao recebimento de quotas do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, conforme o art. 47 da Resolução TSE nº
23.604/2019, enquanto permanecer a irregularidade.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Contas julgadas não prestadas, com a suspensão do recebimento das cotas do
Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, até a
devida regularização.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TRE-PR, PCA nº 060040446, Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE,
07/08/2024;
TRE-PR, PCA nº 060039924, Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicação: DJE,
22/11/2024.
V.II. Legislação: Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 28, 29, 30, 45, IV, alíneas “a”
e “b”, e 47; Lei nº 9.096/1995; Código de Processo Civil, art. 346.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 01/12/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

I – RELATÓRIO
Trata-se de declaração de inadimplência do Partido da Causa Operária do Paraná -

Num. 44807541 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 09:00:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120509005636200000043744462
Número do documento: 25120509005636200000043744462
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2025 13:30:34
Diretório Estadual em relação à prestação de contas referente ao exercício financeiro
de 2023.
Findo o prazo para apresentação de contas partidárias anuais, o Partido da Causa
Operária do Paraná não apresentou sua prestação de contas referente ao exercício de
2023 (ID 43906822).
Após as tentativas de intimação pessoal dos representantes legais do partido, via
Carta de Ordem (ID 44408267), de citação no endereço do Diretório Estadual (ID
44432281) e de citação por edital (ID 44675644), o Diretório Estadual do Partido
manteve-se inerte (ID 44714501).
Em face da omissão do órgão partidário, foi determinada a imediata suspensão do
repasse de quotas do fundo partidário, nos termos do art. 30, inciso III, da Resolução
TSE nº 23.604/2019, mediante registro no Sistema de Informações de Contas
Eleitorais e Partidárias – SICO e comunicação à Direção Nacional do partido (ID
44722396).
Em análise ao módulo de extratos eletrônicos do SPCA, o parecer técnico constatou
que: a) não constam contas bancárias informadas pelas instituições financeiras no
exercício financeiro de 2023; b) como não houve registro de prestação de contas no
SPCA relativo ao exercício financeiro 2023, ficou prejudicada a análise de emissão e
utilização de recibos eleitorais; c) não consta registro de doação ou repasse de
recursos financeiros, públicos ou privados, para o partido estadual; d) não houve
movimentação financeira ou estimável em dinheiro, tampouco foram identificados
indícios de recursos de origem não identificada ou fonte vedada (ID 44749301).
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não
prestadas, nos termos do art. 45, inciso IV, alínea “a” da Resolução TSE nº
23.604/2019, com a decretação da perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (ID 44768379).
É o relatório.

II – VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS
A presente prestação de contas refere-se às contas partidárias do exercício financeiro
de 2023 de Diretório Estadual, devendo, portanto, sua análise observar o disposto na
Lei nº 9.096/1995 e na Resolução TSE nº 23.604/2019.
O dever de prestação de contas pelos partidos políticos, em todas as esferas, decorre
do art. 28 da Resolução TSE n. 23.604/2019, que exige a apresentação anual das
contas, até o dia 30 de junho do ano subsequente. No caso de prestação de contas de

Num. 44807541 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 09:00:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120509005636200000043744462
Número do documento: 25120509005636200000043744462
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2025 13:30:34
órgão estadual definitivo ou comissão estadual provisória, as contas devem ser
apresentadas ao Tribunal Regional Eleitoral.
No caso dos autos, o prazo fixado para a entrega da prestação de contas anual do
exercício de 2023 transcorreu sem a apresentação das contas pelo Partido da Causa
Operária - PCO do Paraná, configurando, então, a omissão da agremiação partidária.
Em que pese citados para sanar a omissão e constituir advogados, não houve
qualquer manifestação pelos dirigentes, bem como pela agremiação partidária,
permanecendo, assim, a omissão quanto à apresentação das contas anuais.
A propósito da não prestação de contas eleitorais, o art. 45 da Resolução TSE nº
23.604/2019 estabelece que:

Art. 45. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas
partidárias, julgando:
[...]
IV - pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis
permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas; ou
b) os documentos e as informações de que trata o art. 29, §§ 1º e 2º, não forem
apresentados, ou o órgão partidário deixar de atender às diligências
determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos
seus recursos financeiros.
[...]

Sobreleva notar o caráter jurisdicional da prestação de contas perante à Justiça
Eleitoral, conforme art. 29 da Resolução TSE nº 23.604/2019, razão pela qual a
ausência de constituição de advogado nos autos enseja, igualmente, o julgamento
pela não prestação de contas, nos termos do art. 45, inciso IV, alínea "b" da
mencionada Resolução.
Veja-se a determinação do dispositivo de regência:

Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e
deve ser composto das informações declaradas no sistema SPCA e dos
documentos juntados nos autos da prestação de contas.
[...]

Num. 44807541 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 09:00:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120509005636200000043744462
Número do documento: 25120509005636200000043744462
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2025 13:30:34
§ 2º Após a autuação do processo de prestação de contas, na forma do art. 31, o
partido político deve providenciar, em até 5 (cinco) dias, a juntada dos seguintes
documentos:
[...]
II - instrumento de mandato outorgado pelo partido e pelos dirigentes partidários
responsáveis para constituição de advogado para a prestação de contas;
Art. 45. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas
partidárias, julgando:
[...]
IV - pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis
permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas; ou
b) os documentos e as informações de que trata o art. 29, §§ 1º e 2º, não forem
apresentados, ou o órgão partidário deixar de atender às diligências
determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos
seus recursos financeiros.

A jurisprudência deste Tribunal tem decidido da seguinte forma:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022.
OMISSÃO. CONTAS NÃO PRESTADAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO. SANÇÕES.
1. Notificados pessoalmente o partido e seus responsáveis para constituírem
advogado e apresentarem suas contas, mas permanecendo inertes e não
apresentando qualquer justificativa, o julgamento pela não prestação é medida
que se impõe. Incidência do artigo 45, inciso IV, alínea "a", da resolução TSE nº
23.604/2019.
2. O julgamento das contas partidárias como não prestadas acarreta a
suspensão, com perda, do direito ao recebimento de financiamento público, tanto
das quotas do Fundo Partidário quanto dos repasses do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, enquanto durar a inadimplência. Incidência do
artigo 47, inciso I, da resolução TSE nº 23.604/2019.
3. O impedimento de receber verbas públicas não é suspenso no segundo
semestre dos anos eleitorais, o que somente é aplicável à hipótese de
desaprovação das contas, mas não à de não prestação. Inteligência dos artigos
37, § 9º, e 37-A da Lei nº 9.096/95, com a redação que lhe foi conferida na
minirreforma de 2015. Precedentes do TSE.
4. Constatada movimentação financeira de outros recursos sem emissão de

Num. 44807541 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 09:00:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120509005636200000043744462
Número do documento: 25120509005636200000043744462
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2025 13:30:34
recibos nem declaração à Justiça Eleitoral, deve ser tratada como recebimento de
receitas de origem não identificadas, com o consequente recolhimento ao
Tesouro Nacional. Inteligência dos artigos 13, parágrafo único, inciso I, alínea "a",
e 14 da Resolução TSE nº 23.604/2019.
5. Contas julgadas não prestadas, com imposição de sanção e determinação de
recolhimento de valores.
(TRE-PR, PCA nº 060040446, Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE,
07/08/2024).

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. DIRETÓRIO
ESTADUAL.
PARTIDO
COMUNISTA
BRASILEIRO
(PCB).
EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2022. NÃO PRESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA
DE INSTRUMENTO DE MANDATO. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
SUSPENSÃO DE REPASSES DO FUNDO PARTIDÁRIO E FEFC.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas anual do Diretório Estadual do Partido Comunista
Brasileiro (PCB) no Paraná, referente ao exercício financeiro de 2022,
protocolada intempestivamente após intimação por Carta de Ordem.
2. Pareceres técnicos preliminar e conclusivo apontaram irregularidades,
incluindo a ausência de documentos, como instrumento de mandato, pareceres
contábeis e comprovantes de remessa à Receita Federal.
3. Diante da inércia dos responsáveis e ausência de constituição de advogado, foi
decretada a revelia dos dirigentes partidários, conforme o Código de Processo
Civil.
4. O parecer do Ministério Público Eleitoral foi favorável ao julgamento das contas
como não prestadas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se a falta de representação
advocatícia impede a análise do mérito das contas, resultando no julgamento das
contas como não prestadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Resolução TSE nº 23.604/2019 impõe a obrigatoriedade de constituição de
advogado para prestação de contas, sob pena de não prestação em caso de
ausência de instrumento procuratório (art. 29, §2º, II, e art. 45, IV).
7. A prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional, devendo ser
acompanhada de documentos específicos que viabilizem a fiscalização e
transparência do uso dos recursos partidários, essenciais para o exercício da
cidadania e legitimidade do mandato representativo.

Num. 44807541 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 09:00:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120509005636200000043744462
Número do documento: 25120509005636200000043744462
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2025 13:30:34
8. Jurisprudência dos Tribunais Regionais Eleitorais reafirma que a ausência de
procuração para a análise das contas justifica o julgamento como contas não
prestadas, com a imposição das sanções legais aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Contas julgadas como não prestadas do Diretório Estadual do PCB no Paraná,
referentes ao exercício de 2022, nos termos do art. 45, IV, da Resolução TSE nº
23.604/2019.
10. Suspensão de repasse das cotas do Fundo Partidário e Fundo Especial de
Financiamento de Campanha até a regularização da prestação de contas, com as
anotações de sanções no sistema judicial.
Tese de julgamento: A ausência de constituição de advogado para prestação de
contas partidárias enseja o julgamento das contas como não prestadas, com
consequente suspensão de repasses de recursos públicos.
[...]
(TRE-PR, PCA nº 060039924, Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicação: DJE,
22/11/2024).

Conforme estabelece o art. 47, da Resolução TSE nº 23.604/2019, a decisão que
julgar a prestação de contas não prestada acarreta ao órgão partidário a perda do
direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha e a suspensão do registro ou da anotação do órgão
partidário, após decisão, com trânsito em julgado, precedida de processo regular que
assegure ampla defesa.
Desse modo, as contas da agremiação partidária, relativas ao exercício de 2023,
devem ser julgadas não prestadas, com a manutenção da suspensão do recebimento
das cotas do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
enquanto persistir a inadimplência.

III – DECISÃO
Diante do exposto, voto por julgar NÃO PRESTADAS as contas do Partido da Causa
Operária (Diretório Estadual do Paraná), nos termos do art. 45, inciso IV, da Resolução
TSE nº 23.604/2019, bem como manter a decisão de suspensão do recebimento das
cotas do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha até a
devida regularização.
Considerando a revelia do partido político e de seus representantes, os prazos
recursais fluirão a partir da publicação dos atos no DJE (art. 346 do Código de
Processo Civil).

Num. 44807541 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 09:00:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120509005636200000043744462
Número do documento: 25120509005636200000043744462
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2025 13:30:34
Autorizo a Secretaria Judiciária ao cumprimento das providências relativas à
atualização das informações do julgamento nos sistemas "Sanções" e "SICO", dando-
se ciência à Procuradoria Regional Eleitoral, após o trânsito em julgado, para os fins
previstos no art. 47, inciso II, da Resolução TSE nº 23.604/2019.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (12377) Nº 0600460-45.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - REQUERENTE: PARTIDO DA
CAUSA OPERARIA ORGAO DEFINITIVO PARANA - PR - ESTADUAL - RESPONSÁVEIS: EDSON
DORTA SILVA, ANTONIO CARLOS SILVA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.12.2025